Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739114-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO RUZENE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Francisco Ruzene contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0734885-24.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Pindamonhangaba-SP, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por JOSÉ FRANCISCO RUZENE em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas Comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, "a", do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". Por estas razões,declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Pindamonhangaba/GO. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. I.” Alega o Agravante, em suma, que no caso de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, III, “a”, do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento. Acrescenta que a Súmula no 23 desta egrégia Corte estipula que, “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Entende que não há que se falar em declínio de competência nas circunstâncias relatadas, pois traria manifesto prejuízo ao consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com o devido amparo legal. Por fim, requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e o reconhecimento da competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. No mérito, pede a reforma da r. decisão e o reconhecimento da competência do Juízo a quo. Preparo recolhido - Id. 51370034. Foi concedido efeito suspensivo e solicitadas informações ao Juízo a quo a respeito de eventual equívoco na declinação da competência para a Comarca de Pindamonhangaba – SP. Em resposta, o Juiz a quo assim esclareceu: “Revendo os autos, observa-se que, de fato, o feito veio redistribuído a este Juízo, por força da decisão de ID Num. 169332040, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba/SP. Assim, é o caso de suscitar conflito de competência e não de declinar da competência, razão pela qual revogo a decisão de ID Num. 169337171. Seguem as informações solicitadas pela Secretaria da Terceira Turma Cível deste e.TJDFT. Segue, ainda, ofício relativo ao conflito negativo de competência ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), suscitado nos termos da decisão de ID Num. 169332040. Encaminhem-se.” Assim, com a revogação da decisão que originou o presente recurso e por ter o Juízo a quo suscitado conflito de competência, deu-se a perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora